Tribunal: TJSP
Processo: 1003707-91.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO – inaplicabilidade do CDC – apelantes que se credenciaram junto à apelada para o recebimento de pagamento por suas vendas por meio de cartão de crédito e/ou débito – fomento das atividades empresariais das apelantes – relação entre as partes que não é de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO – inaplicabilidade do CDC – apelantes que se credenciaram junto à apelada para o recebimento de pagamento por suas vendas por meio de cartão de crédito e/ou débito – fomento das atividades empresariais das apelantes – relação entre as partes que não é de consumo, mas de insumo – estorno de valores pela administradora, pertinentes a compras realizadas e posteriormente contestadas pelos portadores dos cartões – impossibilidade – prejuízo referente às vendas questionadas que deve ser arcado pela administradora – precedentes – devolução do montante (R$ 28.438,62) do repasse das vendas efetuadas que se impunha – dano moral – não ocorrência – tratamento desidioso da apelada que não teve potencial para atingir a honra objetiva das apelantes – ausência de demonstração de reflexo de ordem patrimonial.

Resultado: apelo parcialmente provido para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação.